Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-60.2019.8.11.0106
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000249-60.2019.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SARA JOSE MARTINS FARIAS - CPF: 395.587.891-00 (APELADO), CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO), JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO - CNPJ: 01.542.240/0008-57 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1000249-60.2019.8.11.0106 – Novo São Joaquim

Apelante
: Jorlan S.A. Veículos Automotores Importação e Comercio

Apelada
: Sara José Martins Farias

E M E N T A

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO – VÍCIO DO PRODUTO – APLICAÇÃO DO CDC – SUBSTITUIÇÃO VEÍCULO - ACORDO NÃO CUMPRIDO –
DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade por vicio do produto é objetiva, não se indagando sobre a existência da sua culpa no evento, bastando a ocorrência de falha na prestação de serviços, de prejuízo ao consumidor e do nexo causal para a condenação.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1000249-60.2019.8.11.0106 – Novo São Joaquim

Apelante
: Jorlan S.A. Veículos Automotores Importação e Comercio

Apelada
: Sara José Martins Farias

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto pela Jorlan S.A. Veículos Automotores Importação e Comercio visando reformar a r. sentença pela
MMª

Juíza

de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que nos autos da ação de restituição de valores c/c indenização material e moral, julgou procedentes os pedidos, condenando a ré a restituir a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, além das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante alega a inexistência de demonstração de dano material, sob o argumento de que não teria qualquer obrigação na substituição do veículo anterior por outro de maior valor e ainda assumir o pagamento da diferença, sendo o custo com a complementação do novo veículo da apelada, pois o suposto vicio informado foi devidamente corrigido no tempo permitido pelo CDC. Subsidiariamente, impugna os valores apresentados pela autora.

Aduz também a inexistência de nexo causal apto a ensejar o dano moral.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 143349221).

É o relatório.

Cuiabá,
14
de dezembro

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1000249-60.2019.8.11.0106 – Novo São Joaquim

Apelante
: Jorlan S.A. Veículos Automotores Importação e Comercio

Apelada
: Sara José Martins Farias

V O T O

Extrai-se da exordial que Sara José Martins Farias moveu ação de restituição de valores c/c indenização por dano material e moral em face de Jorlan S.A. Veículos Automóveis Importação e Comércio, alegando que inicialmente adquiriu o veículo S-10, ano 2014, modelo 2015, placa: ONB-4688, no valor de R$ 76.085,00 (setenta e seis mil e oitenta cinco centavos).

Narrou que no dia 28.03.2018, no instante em que foi retirar o veículo, constatou diversos defeitos e recusou-se a recebê-lo, e que no dia 07.04.2018, ao receber o veículo, notou os mesmos defeitos, inclusive, com a ocorrência de um “apagão” no meio da via que resultou no abalroamento na lateral traseira esquerda por um coletivo de transporte público municipal.

Afirmou que quis cancelar o negócio, contudo, firmou o acordo verbal com a ré para substituir o veículo por outro (S-10, ano 2015, placa PQK 3615) bem como assumir todas as despesas relativas a troca do automóvel.

Salientou que ré descumpriu o acordo verbal, e por isso, pleiteia a restituição no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) correspondentes aos valores gastos para realizar a substituição do veículo e a indenização por dano moral consistente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A douta magistrada julgou a ação procedente os pedidos, a restituir a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, além das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 143349214).

Contra essa decisão, a apelante se insurge alegando a inexistência de demonstração de dano material, sob o argumento de que não teria qualquer obrigação na substituição do veículo anterior por outro de maior valor e ainda assumir o pagamento da diferença, sendo o custo com a complementação do novo veículo da apelada. Justifica que o suposto vicio informado foi devidamente corrigido no tempo permitido pelo CDC e, subsidiariamente, impugna os valores apresentados pela autora. Aduz também a inexistência de nexo causal apto a ensejar o dano moral.

Pois bem. Primeiro, insta ressaltar que a apelada enquadra-se no conceito de consumidora, uma vez que adquiriu o veículo na qualidade de destinatária final, conforme dispõe o art. 2º, do CDC, restando
atraída a aplicação do artigo 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por eventual falha na prestação do serviço contratado.

Assim, a apelante responde pelos danos que causar, por ação ou omissão, na consecução de sua atividade, bastando à vítima comprovar o evento lesivo e o nexo de causalidade entre este e a conduta do agente.

Tais requisitos se comprovam de forma cristalina, diferentemente do que alega a apelante, em decorrência da substituição do veículo por outro. Portanto, resta provado que o ato ilícito da apelante lesionou a autora.

Em relação à indenização por dano material, esta se mostra pertinente, diante do princípio da reparação integral que dispõe que se o consumidor sofre um dano, a reparação que lhe é devida deve ser a mais ampla possível, abrangendo, efetivamente, todos os danos causados.

Ademais, os documentos juntados pelo apelado gozam de presunção de veracidade, ou seja, só podem ser contestados com a apresentação de outro meio de prova, e mesmo assim, com expressivo valor probante, o que não ocorreu.

Andou bem a douta magistrada ao fundamentar que:

In casu, a parte autora comprovou adequadamente os danos sofridos e o nexo causal entre eles e a falha na prestação do serviço pela requerida. Para comprovar suas alegações, a parte autora juntou aos autos, entre outros documentos, proposta de compra (id. 21133172), nota fiscal do primeiro veículo (id. 21133171), ordem de serviço (id. 21133180), despesa com a lanterna (id. 21133753), nota fiscal no segundo veículo adquirido (id. 21133182), custos da viagem de ônibus (id. 21134297) e comprovantes das despesas que efetuou em razão da conduta da requerida (id. 21134295, desalienação do 1º veículo; id. 21134298, taxas referentes a transferência/consórcio; id. 21134300), além do relatório médico e receita de seu filho (id. 21133759). Observo que a parte requerida ao fornecer o primeiro veículo com diversos vícios de segurança graves que, inclusive resultaram em um acidente (id. 21133741), deu causa a necessidade de realização de um segundo negócio jurídico, isto é, a aquisição de outro veículo, resultando em prejuízos econômicos à requerente já que teve que custear novamente a aquisição do outro veículo. Por conseguinte, reputo suficientemente comprovada o dever de restituição por acordo verbal, inclusive pelo depoimento da testemunha não compromissada (sobrinho da parte autora) já que acompanhou a requerente em uma das vezes que retornou à concessionária (id. 72878045).”
(id. 143349214)

Portanto, deve prevalecer a condenação fixada na sentença.

Por fim, no atinente ao dano moral, como bem observado pela douta magistrada no caso em apreço há uma particularidade “
aquisição do veículo em tela ser necessário para dar assistência médica ao filho da requerente, KAIO MARTINS FARIAS, portador de Pseudoartrose de Fêmur, que estava com cirurgia marcada em Cuiabá-MT e seria utilizado para locomoção conforme documentos acostados aos autos.”
(id. 143349214)

No que tange ao
quantum
da indenização a título de dano moral, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nessa trilha, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral se mostra razoável e atende ao principio da moderação diante dos fatos elucidados.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Assim, diante do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,
14
de
dezembro
de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022